Tribunal: TJDFT
Processo: 0706833-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO. CULPA EXCLUSIVA DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o requerido a pagar os seguintes valores: R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), a título de indenização pelos danos materiais, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora, na forma do art. 406, § 1o do CC, desde 20/01/2024, data do evento danoso (Súmula 54 do STJ); e R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios, nos termos do artigo 406, § 1o do CC, contados a partir da citação (10/04/2024).
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega ausência de nexo causal, visto que inexiste nos autos qualquer prova documental consistente - tais como fotografias ou vídeos - que demonstre, de forma inequívoca, a relação entre sua conduta e o suposto evento danoso. Sustenta que não haveria linha de visão entre a distribuidora e o ponto exato da colisão, além de apontar contradições no depoimento testemunhal. Aduz a inexistência de comprovação de dano material. Defende que as agressões foram recíprocas, de modo que não há falar em dano moral. Afirma bis in idem, pois celebrou composição civil na esfera criminal. Pede o provimento do recurso nos termos defendidos.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 74058605).
II. Questão em discussão
5. As questões controvertidas consistem em analisar a presença dos requisitos da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, fim de verificar a possibilidade de reparação por danos materiais e de compensação por dano moral.
III. Razões de decidir
6. A controvérsia versa sobre colisão de trânsito entre veículos automotores, de modo a exigir a exata compreensão da dinâmica do acidente automobilístico, a fim de aferir eventuais responsabilidades.
7. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas (art. 29, II, CTB).
8. A jurisprudência é assente no sentido de que, em acidente de trânsito com colisão traseira, há presunção de culpa daquele que bate por trás, diante da aparente inobservância do dever de cautela previsto no art. 29, inciso II, do CTB. (AgRg no REsp 1416603 / RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 03/03/2015).
9. No caso, ao compulsar os autos, sobretudo a prova testemunhal e a documental (boletim de ocorrência e exame de corpo de delito), resta evidenciado que o veículo do recorrente deu causa direta ao evento danoso.
10. A prova testemunhal é categórica ao afirmar que presenciou o acidente, narrando que o veículo do réu abalroou o veículo do autor, ressaltando, ainda, que este não realizou qualquer freada brusca. Ademais, ficou consignado que o requerido agrediu fisicamente o autor após a colisão (ID 74058588).
11. Nesse contexto, o conjunto probatório corrobora a alegação da parte recorrida de que o réu colidiu na traseira de seu veículo, ocasionando o acidente.
12. Ao contrário do que alega o recorrente, não se constata qualquer contradição no depoimento da testemunha, o qual está em harmonia com as demais provas constantes dos autos, em especial o boletim de ocorrência (ID 74057649).
13. Assim, não prospera a tese de que a responsabilidade pelo acidente recairia sobre o recorrido. Pelo contrário, os elementos probatórios evidenciam que a manobra indevida que deu origem ao abalroamento foi praticada pelo veículo do requerido, consoante art. 373, inc. I, do CPC.
14. Logo, manifesta a culpa presumida do réu, pois colidiu na traseira do veículo do autor, de maneira que constitui presunção juris tantum, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu na hipótese.
15. Quanto ao dano moral, este resta configurado não pelo acidente em si, mas também pela agressão física perpetrada pelo requerido contra o autor, o que ofende gravemente sua integridade física e moral.
16. Em relação ao valor do dano material, observa-se que foi anexada as notas fiscais do serviço no automóvel (IDs 74057651 - 74057652), de modo que comprovado o valor do conserto. No ponto, importa salientar que o recorrente não demonstrou qualquer excesso nos valores pleiteados, ônus que lhe competia (art. 373, inc. II, do CPC). É dizer, o réu impugnou o montante reclamado com base em meras conjecturas, sem apresentar elementos concretos capazes de infirmar o valor vindicado.
17. Por fim, não há falar em bis in idem, já que o acordo de composição civil realizado na esfera criminal (art. 74 da Lei 9.099/95) projeta efeitos na esfera cível somente quando não houver ressalva expressa. Todavia, no caso, o acordo homologado consignou expressamente que o valor ajustado não prejudicaria a indenização pleiteada na ação cível, razão pela qual inexiste óbice à condenação (ID 217734958, autos 0703898-50.2024.8.07.0007).
18. Pelo exposto, irrepreensível a sentença impugnada.
IV. Dispositivo e tese
19. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

__________________________________________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 29; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1416603 / RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 03/03/2015.